Tribunal: TJMT
Processo: 1045309-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045309-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.536.603/0001-73 (AGRAVANTE), ANTONIO FIDELIS - CPF: 059.564.399-04 (ADVOGADO), GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - CPF: 054.299.899-83 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - CPF: 392.396.138-38 (ADVOGADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR PIROZZI VENANCIO - CPF: 114.049.689-11 (ADVOGADO), DANIEL CACCAVELLA CARDOZO - CPF: 064.703.036-50 (ADVOGADO), JOAO VITOR EUGENIO VELHO - CPF: 088.226.969-05 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS CHAMPE - CPF: 009.879.109-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E OUTRAS SANÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL, LICENÇA DE USO DE MARCA E FRANQUIA. REDE DE COMBUSTÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DECLARA A RESCISÃO POR CULPA DA RÉ. FATO SUPERVENIENTE. COISA JULGADA FORMADA EM DEMANDA CONEXA. RECURSO IDÊNTICO APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL

NO CURSO DO PRESENTE APELO
.

RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa revendedora de combustíveis contra sentença que julgou procedente ação proposta pela distribuidora, reconhecendo a rescisão contratual por inadimplemento da ré, com condenação à restituição de bonificação e pagamento de multa contratual. A relação contratual envolveu cláusulas de exclusividade na aquisição de combustíveis, metas de desempenho vinculadas a bonificação antecipada e manutenção da identidade visual da franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se se a existência de acórdão transitado em julgado em ação conexa, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, acarreta a prejudicialidade da presente apelação, por força da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apelação sob análise reproduz integralmente as razões já examinadas e rejeitadas no julgamento d
o Recurso de A
pelação
Cível
interpost
o
na ação conexa no 1008303-45.2021.8.11.0041, cujo acórdão transitou em julgado.

6. O voto condutor
do referido recurso
, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, afastou de forma categórica as alegações de cerceamento de defesa, de nulidade contratual e de onerosidade excessiva, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais típicas do setor de revenda de combustíveis e a inexistência de desequilíbrio contratual.

7. As duas demandas discutem o mesmo contrato, com os mesmos fundamentos jurídicos e os mesmos pedidos, inclusive
quanto a
rescisão contratual por culpa da parte adversa, nulidade de cláusulas contratuais e inexigibilidade de multa.

8. O trânsito em julgado superveniente d
o julgamento de recurso de
apelação na ação conexa deve ser considerado para reconhecer a prejudicialidade da presente apelação, por força da coisa julgada material (CPC, art. 502), impedindo o reexame da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação julgado prejudicado. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de coisa julgada em ação conexa, com identidade de partes, objeto e fundamentos jurídicos, impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 462, 502 e 1.022; CC,
arts
. 421, 423 e 478.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
833.572/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp 911.932/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 19.03.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multas e Outras Sanções, proposta por Vibra Energia S.A.

Na origem, a parte autora
, ora apelada,
alegou que celebrou com a ré, ora apelante, contratos de promessa de compra e venda mercantil com licença de uso de marca, antecipação de bonificação por desempenho e franquia Lubrax+, prevendo exclusividade na aquisição de combustíveis, cessão de equipamentos em comodato e concessão de bonificação de R$
1.000.000,00. Sustentou que a apelante deixou de cumprir as obrigações contratuais, deixou de adquirir produtos da fornecedora, alterou a classificação da bandeira junto à ANP e descaracterizou a identidade visual da franquia.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a rescisão contratual por culpa da ré, condenando-a à restituição da bonificação e ao pagamento da multa prevista contratualmente.

Em suas razões recursais, o apelante
, argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de produção de prova pericial e testemunhal.

No mérito,
defende, em síntese, que o contrato deve ser analisado sob a ótica do art. 423 do Código Civil, tratando-se de contrato de adesão, com cláusulas ambíguas e desequilibradas. Alega que a distribuidora impôs preços abusivos e discriminatórios, sem justa causa, utilizando-se da exclusividade contratual como forma de monopólio e violando princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da livre concorrência.

Sustenta que houve onerosidade excessiva, o que autorizaria a resolução contratual nos termos do art. 478 do Código Civil. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da cláusula de estipulação de quantidade mínima e da cláusula penal. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que se reconheça a rescisão por culpa da apelada e se exclua qualquer condenação em valores.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, (i) a deserção do recurso, por ausência de recolhimento das custas recursais e não comprovação da hipossuficiência econômica, e (
ii
) ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
p
ugna pelo desprovimento do recurso (id.
196542263
).

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de justiça gratuita
e determinada a intimação da apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção
(id.
199674170
).

A apelante, na sequência, juntou o comprovante de pagamento do preparo (id.
201601187
;
201601189
) e interpôs Agravo Interno (id.
202690181
).

O indeferimento da gratuidade da justiça foi mantido pelo Colegiado (id.
217563680
) e a apelante então interpôs Recurso Especial (id.
222634189
), que não foi admitido (id.
238397650
).

Interposto Agravo em Recurso Especial (id.
245340698
)
, por decisão monocrática, o Recurso Especial não foi conhecido (id.
316445851
). O posicionamento foi mantido após oposição de Embargos de Declaração (id.
316445860
), Agravo interno (id.
316445881
) e, novamente, Embargos de Declaração (id.
316445898
).

Com o retorno dos autos à esta instância, o apelante pugnou pelo julgamento do mérito do recurso de apelação (id.
324541429
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente demanda (no 1045309-86.2021.8.11.0041) foi ajuizada em 16/12/2021 por Petrobras Distribuidora S.A., atualmente denominada Vibra Energia S.A., em face de
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda., visando à declaração de rescisão contratual por inadimplemento, bem como à cobrança de penalidades contratuais e à restituição de bonificação antecipadamente paga, decorrentes do descumprimento de obrigações relativas ao Contrato de Compra e Venda Mercantil SAP 1136598-PCR/GRPMT-0037/2019 – IMPLANTAÇÃO.

Em momento anterior, em 13/03/2021,
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda. ajuizou a ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido alternativo de declaração de nulidade de cláusulas contratuais e liberação de hipoteca em desfavor de Vibra Energia S.A. (no 1008303-45.2021.8.11.0041), tendo por objeto o mesmo contrato, visando, em síntese, à rescisão e à declaração de abusividade de cláusulas contratuais.

As ações foram declaradas conexas e tramitaram em conjunto perante o Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá. Na demanda no 1045309-86.2021.8.11.0041 (esta, proposta por Vibra Energia S.A.), foi proferida sentença em 22/08/2023, ao passo que os autos no 1008303-45.2021.8.11.0041 (ajuizados por
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda.) foram sentenciados em 23/08/2023.

Com fundamentação essencialmente idêntica, o juízo singular julgou procedentes os pedidos formulados na ação movida por Vibra Energia S.A. (no 1045309-86.2021.8.11.0041) e improcedentes aqueles deduzidos na ação ajuizada por
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda. (no 1008303-45.2021.8.11.0041).

Ato contínuo,
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda. interpôs apelação, em 13/11/2023, em ambos os processos. O recurso interposto nos autos no 1008303-45.2021.8.11.0041 foi distribuído em 19/12/2023 à relatoria da Exma. Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, ao passo que a apelação referente aos presentes autos (no 1045309-86.2021.8.11.0041) foi distribuída à relatoria do Exmo. Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Nos autos no 1045309-86.2021.8.11.0041, a apelante formulou pedido de justiça gratuita, cujo indeferimento ensejou a interposição de sucessivos recursos, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça. Referida questão foi definitivamente solucionada em 23/09/2025, ocasião em que os autos retornaram a esta instância recursal para apreciação do mérito da apelação (id. 316445903).

Nesse ínterim, a apelação interposta por
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda. nos autos no 1008303-45.2021.8.11.0041 foi julgada pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso. A ementa do julgado restou assim sintetizada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO SUCESSIVO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE OU REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VISLUMBRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. PROVA PERICIAL E ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO FEITO. MÉRITO. ILÍCITOS CONTRATUAIS PRATICADOS PELA DISTRIBUIDORA NÃO DEMONSTRADOS. ART. 36, § 3o, INCISO IX, DA LEI 12.529/19, QUE SE RESTRINGE A VEDAR INGERÊNCIA NOS NEGÓCIOS ENTRE O ADQUIRENTE E TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE MÍNIMA DE COMBUSTÍVEIS. LICITUDE. MERA DISPARIDADE DE PREÇOS INSUFICIENTES À DEMONSTRAR PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. ART. 170, DA CF/88. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ADIANTAMENTO DE BONIFICAÇÃO. IMPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DO PRÓPRIO RISCO DO NEGÓCIO E DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSIÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O confronto direto à sentença e o pedido de nova decisão preenchem os requisitos dos artigos 932, III e 1.010, II e III, do CPC, permitindo o conhecimento do recurso.

2. Sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele o controle sobre os meios de prova que serão utilizados no processo, tanto quando à admissibilidade quanto à potencial utilidade, com fulcro no art. 370 do CPC. Verificada a desnecessidade da prova pericial e oral para enfrentamento de matéria de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. A liberdade de contratar das partes, o princípio da autonomia da vontade e a paridade existente entre ambos os polos da relação contratual, que livremente optaram pela assinatura do contrato e seus termos, sendo característica deste tipo de operação a estipulação de galonagem mínima pelo fornecedor ante o risco do negócio.

4. Para, além disso, não há necessidade de padronização de preços de comercialização, sendo que eventuais diferenças de preços praticados entre o fornecedor e os concorrentes do apelante não caracterizaria violação ao princípio da livre concorrência, mas impor padronização de preço ao fornecedor seria capaz de fazê-lo.

5. A negativa de provimento ao apelo, nos termos do artigo 85, §11o do CPC, torna impositiva a majoração dos honorários advocatícios arbitrados no juízo de origem, a fim de ser remunerado o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008303-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Além da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, consignou-se no voto condutor que a relação contratual foi firmada entre partes empresárias, em condições equitativas, com cláusulas típicas do setor de revenda de combustíveis, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo-se a regularidade das disposições relativas à exclusividade, quantidade mínima e bonificação por desempenho.

Assentou-se, ainda, que não foi demonstrada prática abusiva por parte da distribuidora, sendo insuficiente a mera alegação de disparidade de preços para caracterizar conduta discriminatória ou violação à livre concorrência, bem como inexistente fato superveniente extraordinário apto a configurar onerosidade excessiva nos termos do art. 478 do Código Civil.

Referido acórdão transitou em julgado em 02/04/2025, adquirindo força de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

A apelação ora em exame reproduz, em suas razões, os mesmos fundamentos deduzidos no recurso interposto nos autos no 1008303-45.2021.8.11.0041, abordando tópicos como “Da rescisão do contrato por culpa da distribuidora Vibra”, “Da bonificação”, “Da limitação da cobrança das multas e da bonificação ao valor atribuído à causa” e “Da extinção da multa ou sua readequação por aplicação do artigo 413 do CC”, todos já enfrentados e rejeitados no acórdão transitado em julgado.

As minutas, em verdade, são idênticas, podendo-se afirmar que se trata do mesmo documento. Registre-se,
por oportuno
, que ao final de ambas o apelante requer que
“sejam anuladas e cassadas as sentenças de Id no 126843736 dos autos no 1045309-86.2021 e de Id no 126983804 dos autos no 1008303-45.2021, em razão de terem sido proferidas de surpresa, de terem cerceado o direito de defesa da apelante”
e, no mérito
“seja reformada a sentença sobre as ações”
(id. 196542261 dos autos de no 1045309-86.2021.8.11.0041 e id. 196536873 dos autos de no 1008303-45.2021.8.11.0041).

Nessas circunstâncias, o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos no 1008303-45.2021.8.11.0041

projeta efeitos vinculantes sobre a presente demanda, imp
ondo-se
o reconhecimento da prejudicialidade da apelação, por força de fato superveniente, consistente na coisa julgada da apelação idêntica conexa, mantendo-se
, por consequência,
inalterada a sentença proferida
, nos termos do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
.

De igual forma,
também já decidiu o STJ
:

“[...] Diante da superveniência do trânsito em julgado da decisão proferida no feito recursal conexo (
EAREsp
n. 1.221.292/DF), tratando da mesma controvérsia, resta prejudicada a insurgência.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 833572 DF 2015/0321072-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

“[...] O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. 2. O fato superveniente (art. 462 do CPC) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica. 3. No caso dos autos, o fato superveniente - consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação declaratória) que tramitava paralelamente ao processo de execução que deu origem aos presentes autos - é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial sob pena ofensa à coisa julgada [...]”

(STJ - REsp: 911932 RJ 2007/0000047-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2013 RB vol. 594 p. 48 REVPRO vol. 222 p. 335)

Por consequência lógica, restam igualmente prejudicadas as preliminares suscitadas em contrarrazões, porquanto a superveniência da coisa julgada material obsta o exame tanto das questões de mérito quanto das questões atinentes ao conhecimento do recurso
.

Mantêm-se, ainda,
o
ônus sucumbencial tal
como fixados na sentença, descabendo falar em majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do reconhecimento da prejudicialidade do apelo.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a superveniência da coisa julgada da ação conexa, e
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025